Tribunal: TJES
Processo: 5002020-75.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002020-75.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002020-75.2018.8.08.0024

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDA: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 1. NEGATIVA DE SEGUIMENTO (ART. 1.030, I, "B", CPC). CONSECTÁRIOS LEGAIS. 2. APLICAÇÃO DO TEMA 905/STJ. CONDENAÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL. 3. ALEGAÇÃO DE DISTINGUISHING ENTRE PASSIVO E ATIVO ESTATAL. IRRELEVÂNCIA PARA A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO FIXADA EM JUÍZO. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial versando sobre juros e correção monetária de multa administrativa reduzida judicialmente, fundamentada na conformidade com o Tema 810 da Repercussão Geral e com o Tema Repetitivo 905 do STJ. O recorrente sustenta que os paradigmas seriam inaplicáveis por se tratar de crédito público (ativo) e não de condenação da Fazenda (passivo).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se é cabível o distinguishing proposto, a fim de afastar a aplicação dos precedentes qualificados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada no Tema 905/STJ possui caráter abrangente, aplicando-se às condenações judiciais de natureza administrativa em geral. A redução judicial de multa administrativa atrai a incidência dos consectários legais conforme o regime estabelecido pelo STJ, independentemente de o ente público figurar como credor no título originário, uma vez que a condenação fixada em juízo deve observar os índices de atualização da caderneta de poupança e IPCA-E para garantir a isonomia e a recomposição do valor da moeda. O suposto distinguishing alegado não encontra amparo na ratio decidendi do precedente vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, inclusive aquelas que envolvem a revisão ou fixação de multas de natureza não tributária, sujeitam-se aos índices de correção e juros definidos nos Temas 810/STF e 905/STJ.

2. A distinção entre débito e crédito estatal não afasta a aplicação do regime de recursos repetitivos quando a matéria de fundo (natureza da condenação) guarda estrita subsunção ao paradigma.

Dispositivos relevantes citados: arts. 1.021 e 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002020-75.2018.8.08.0024

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDA: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

VOTO

Trata-se de agravo interno (
id.
18423673) interposto p
elo MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão (
id.
17815987) proferida p
or esta
Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial interposto pelo ora agravante, por entender que o acórdão recorrido se encontra em harmonia com o
s
Tema
s 810 do Supremo Tribunal Federal e
905
do
Superior Tribunal de Justiça
.

Em suas razões recursais, o Ente Municipal sustenta a necessidade de distinguishing. Alega, em síntese, que os paradigmas firmados no Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ destinam-se exclusivamente à regulação do "passivo" da Fazenda Pública (condenações impostas ao ente público). Aduz que, no caso concreto, trata-se de crédito decorrente de multa administrativa (ativo), razão pela qual a aplicação dos referidos temas violaria o regime jurídico próprio das receitas públicas e a eficácia da Certidão de Dívida Ativa.

Contraminuta (
id.
19173114) pela manutenção da decisão agravada.

Esta a síntese do recurso, cujo mérito passo a apreciar.

A insurgência do Agravante cinge-se à aplicação do regime de juros e correção monetária sobre multa administrativa que teve seu valor reduzido por provimento judicial. O ponto
principal
do inconformismo reside na alegada inaplicabilidade das teses firmadas pelos Tribunais Superiores para créditos de natureza não tributária quando o Ente Público figura como credor.

Neste particular, relembro que o
Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese no Tema Repetitivo 905, estabeleceu diretrizes abrangentes para as "condenações judiciais de natureza administrativa em geral". Diferentemente do que defende o Município, a ratio decidendi do precedente não se limita ao polo passivo da execução, mas sim à natureza da obrigação discutida em juízo.

No caso em tela, ao reduzir o valor da multa administrativa em sede judicial, o magistrado fixa uma nova obrigação pecuniária que, para fins de atualização e mora, submete-se ao regime geral das condenações administrativas de caráter não tributário. A aplicação do IPCA-E para correção monetária e dos juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança (conforme a Lei 11.960/09) visa garantir a uniformidade do sistema e a isonomia no tratamento dos débitos e créditos judiciais que envolvem a Fazenda Pública, evitando o enriquecimento sem causa.

Nesse passo, a tentativa de distinção fática (distinguishing) formulada pelo recorrente não possui densidade jurídica suficiente para afastar a incidência do paradigma.

Portanto, constatada a perfeita simetria entre o acórdão objurgado e a tese firmada sob o regime de recursos repetitivos, a manutenção da negativa de seguimento é medida que se impõe, por força do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 25/05/2026 - 29/05/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho eminente Relator.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.
Voto com o relator